Tribunal: TCU
Processo: 014.310/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas da recorrente, imputando-lhe débito e multa, prolatado em tomada de contas especial instaurada em razão do recebimento indevido de proventos no âmbito do Programa Mais Médicos para o Brasil.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Lívia Hinz Caliço contra o Acórdão 6169/2024-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas, imputando-lhe débito e multa, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. informar a recorrente, o interessado e a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde acerca desta deliberação.